Tribunal: TJMT
Processo: 1042625-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042625-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO - CPF: 050.769.651-41 (AGRAVADO), P. H. V. D. S. - CPF: 072.301.581-33 (AGRAVADO), BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO - CPF: 050.769.651-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELMA VENTURA DA SILVA - CPF: 551.512.801-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO EM
HOME CARE
. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCLUSÃO DOS DEMAIS DEPENDENTES A PEDIDO DO TITULAR. CONDICIONAMENTO DA OPERADORA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE DE 148,90%. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. R
ECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura do plano coletivo empresarial exclusivamente em favor de menor em tratamento médico contínuo em regime de home
care
,

com exclusão da genitora e da irmã do contrato, além da substituição do reajuste aplicado no período de 2024/2025 (148,90%) pelo índice de 6,91% fixado pela ANS, com adequação das faturas e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode condicionar a manutenção da cobertura de beneficiário em tratamento contínuo à permanência de outros dependentes no contrato coletivo; e (
ii
) estabelecer se é possível, em sede de tutela de urgência, substituir reajuste elevado aplicado por sinistralidade em plano coletivo pelo índice fixado pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e à nulidade de cláusulas abusivas.

A exigência da operadora de manutenção da genitora e da irmã no contrato como condição para preservar a cobertura do menor configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, especialmente quando o ordenamento admite a exclusão de beneficiários em contratos coletivos mediante solicitação do titular.

A Resolução Normativa ANS no 561/2022 permite a exclusão de beneficiários em contratos coletivos por adesão diretamente perante a operadora, com efeitos imediatos, o que afasta a imposição de permanência compulsória de dependentes no plano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou integridade física, desde que arcadas as contraprestações devidas.

A aplicação de reajuste de 148,90% em contrato coletivo, ainda que baseado em sinistralidade, encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, podendo caracterizar onerosidade excessiva quando inviabiliza a manutenção do vínculo.

A ausência de demonstração técnica detalhada e auditável dos cálculos atuariais nesta fase processual evidencia a probabilidade de abusividade do reajuste, o que autoriza o controle judicial provisório.

Em sede de cognição sumária, a substituição provisória do índice aplicado pelo percentual definido pela ANS para planos individuais constitui medida de equidade apta a preservar o equilíbrio contratual e assegurar a continuidade do tratamento médico essencial.

O perigo de dano é evidente diante do risco de interrupção de tratamento vital de menor em home
care
, enquanto eventual prejuízo da operadora possui natureza meramente patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não pode condicionar a manutenção da cobertura de beneficiário em tratamento médico essencial à permanência de outros dependentes no contrato coletivo, sob pena de caracterização de venda casada.

2. A continuidade da assistência médica deve ser assegurada ao beneficiário em tratamento indispensável à preservação da vida ou da integridade física, ainda que rescindido o contrato coletivo, desde que arcada a contraprestação correspondente.

3. É admissível, em tutela de urgência, a substituição provisória de reajuste elevado aplicado a plano coletivo pelo índice da ANS para planos individuais quando houver indícios de abusividade e risco de interrupção de tratamento médico essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, I, 47 e 51, IV; CPC,
arts
. 300 e 1.019; Lei no 9.656/1998,
arts
. 8o, §3o, b, 13, parágrafo único, 35-C, I e II, e 35-E, §2o; RN ANS no 561/2022, art. 11; RN ANS no 171/2008, art. 13; RN ANS no 309/2012, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); TJSP, AI no 2278701-83.2025.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJBA, AI no 8067608-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3a Câmara Cível, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contr
a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1097322-23.2025.8.11.0041,
ajuizada
por

PEDRO HENRIQUE VENTURA DA SILVA (
P. H. V.

S.
)
,

representado por sua genitora
, que
deferiu

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora promova a exclusão dos demais beneficiários do plano de saúde (genitora e irmã do autor), mantendo a cobertura apenas em favor do menor Pedro Henrique Ventura da Silva, com adequação dos valores das faturas, e substitua os percentuais de reajuste aplicados no período 2024/2025 pelo índice de 6,91% da ANS, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega a agravante UNIMED CUIABÁ que a decisão agravada
teria sido
proferida sem a devida
oportunização
de contraditório prévio, violando o artigo 9o do Código de Processo Civil.

Sustenta que os reajustes aplicados ao contrato possuem expressa previsão contratual e legal, sendo calculados com base na variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade superior a 70%, chegando a índices de 148,90% em determinados meses.

Argumenta que, por se tratar de contrato coletivo empresarial, os índices de reajuste não se submetem à regulamentação da ANS aplicável a planos individuais, cabendo à operadora apenas informar à agência reguladora o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido.

Aduz que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é essencial e que eventual declaração de abusividade exigiria prova pericial atuarial.

Defende
a inexistência de
obrigação legal ou contratual de manter o plano exclusivamente em nome do menor, com exclusão dos demais beneficiários, especialmente porque a operadora não comercializa planos individuais.

Assevera que a imposição de manutenção da genitora e da irmã no plano não configur
aria
venda casada, mas decorre das características do contrato coletivo empresarial.

Registra que a decisão possui potencial lesivo
, por obrigar
a cobertura contrária à legislação e impõe multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Aponta que a decisão foi baseada em premissas equivocadas e que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Pleiteia, ao final, o provimento integral do agravo,
para ser reformada
a decisão recorrida, cassando-se a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O pedido de
concessão de
efeito suspensivo
ao recurso
foi indeferido, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado capaz de suplantar o risco de dano inverso à saúde do Agravado
(
I
d. 334094359)
.

Em
informações
prestadas
,

o douto juízo de origem, na pessoa do magistrado Yale
Sabo
Mendes, comunicou
que

reexaminou a matéria e manteve a decisão
agrav
ada por seus próprios fundamentos
. Acrescentou, outrossim, que a parte autora noticiou o descumprimento da tutela de urgência por parte da agravante,
razão pela qual proferiu
nova decisão
determinando o cumprimento da ordem em 48 horas, sob pena de bloqueio de valores
(Id n. 338895629).

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando a abusividade do reajuste imposto unilateralmente, a configuração de venda casada na exigência de manutenção dos demais dependentes e a imprescindibilidade do tratamento médico para a sobrevivência do menor
(Id.
339643367).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Wagner Cézar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de proteção da vida e saúde do infante diante da onerosidade excessiva
(Id.
341144876)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Verificados
os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se

à
cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial exclusivamente para beneficiário em tratamento contínuo (home
care
), expurgando dependentes não desejados, e limitou o reajuste por sinistralidade ao índice divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais.

Delimitada a controvérsia, cumpre, antes de enfrentá-la, fixar o regime jurídico aplicável à relação. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse diapasão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, sendo nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme preceitua o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Assentadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. A situação reveste-se de peculiaridades que justificam plenamente a medida deferida pelo juízo singular. O menor Pedro Henrique Ventura da Silva, com apenas 14 anos de idade, encontra-se em tratamento home
care
há cinco anos, em razão de quadro clínico delicado de neuropatia crônica não evolutiva, sequela de hipoxemia grave após parada cardiorrespiratória, conforme atestado pelo relatório médico acostado aos autos (Id n. 209213104).

A empresa estipulante, Empresa Cuiabana de Saúde Pública, comunicou o cancelamento do contrato coletivo após a operadora agravante informar reajuste de 148,90%, conforme se verifica da documentação juntada aos autos (Id n. 331822394).

Diante da essencialidade do tratamento para a sobrevivência e qualidade de vida do menor, a genitora solicitou extrajudicialmente à operadora a manutenção do plano exclusivamente em favor do filho, assumindo a responsabilidade financeira pelo pagamento das mensalidades (Id n. 209213104). A agravante, contudo, condicionou a manutenção da cobertura à permanência da genitora e da irmã no contrato, impondo a aplicação do mesmo reajuste de 148,90%, conforme se verifica da resposta à notificação extrajudicial (Id n. 209213107).

Essa exigência, além de desproporcional, contraria a própria normatização do setor. A Resolução Normativa ANS no 561, de 15 de dezembro de 2022, em seu artigo 11, inciso III, admite expressamente o pedido de exclusão de beneficiários em contratos coletivos por adesão, seja do titular ou de beneficiário dependente, formulado diretamente à operadora de planos privados de assistência à saúde. No mesmo compasso, o §3o do referido dispositivo normativo preceitua que, nas solicitações recebidas pela operadora, o beneficiário poderá utilizar qualquer uma das formas previstas no artigo 4o da Resolução, e a exclusão pleiteada terá efeito imediato.

A propósito, confira-se o teor da norma em destaque:

"Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de contrato coletivo por adesão:

(...)

III - à operadora de planos privados de assistência à saúde.

(...)

§ 3o Nas solicitações recebidas pela administradora de benefícios e pela operadora, mencionadas, respectivamente, nos incisos II e III deste artigo, o beneficiário poderá utilizar de qualquer uma das formas previstas no art. 4o desta Resolução Normativa, e a exclusão pleiteada terá efeito imediato. "

Desse modo, a conduta da agravante, ao condicionar a manutenção da cobertura do menor à permanência dos demais dependentes no contrato, configura prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Tampouco prospera a alegação de que a operadora não comercializa planos individuais. Essa circunstância não pode servir de fundamento para impedir a manutenção de cobertura essencial ao menor, especialmente quando a própria legislação de regência admite a exclusão de beneficiários em contratos coletivos. Com efeito, a operadora possui estrutura e capacidade técnica para administrar contratos com número reduzido de beneficiários, tanto que o próprio contrato coletivo empresarial originário admite variações no número de vidas.

Ademais, a inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atribui à agravante o encargo de demonstrar eventual previsão contratual que inviabilize a alteração, ônus do qual não se desincumbiu.

Reforça essa conclusão o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082 (REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22/06/2022), segundo o qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA
GRAVE .
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2 .
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei
n .
9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/
2013 .
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7 .2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (
ii
) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (
iii
) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (
iv
) desde 10 .11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15 .12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12 .2016; e (
vii
) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.
7 .
Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022)

No caso dos autos, embora não se trate propriamente de rescisão unilateral pela operadora, mas de cancelamento do contrato pela estipulante em razão do reajuste exorbitante, a
ratio

decidendi
do precedente qualificado aplica-se perfeitamente à hipótese, na medida em que o menor agravado
encontra-se
em tratamento essencial e contínuo há cinco anos, cuja interrupção representa risco concreto à sua sobrevivência e incolumidade física.

A genitora manifestou expressamente a intenção de arcar integralmente com a contraprestação devida, razão pela qual a operadora não pode condicionar a manutenção da cobertura essencial à permanência de outros beneficiários no contrato, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à vida do menor, protegido constitucionalmente com absoluta prioridade pelo artigo 227 da Constituição Federal.

Portanto, a determinação de manutenção do menor no plano de saúde, com a exclusão dos demais beneficiários e adequação proporcional dos valores das faturas, mostra-se juridicamente adequada e encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência pátria.

Superada a questão da manutenção do vínculo, resta examinar a segunda controvérsia, relativa à legalidade do reajuste de 148,90% aplicado pela operadora, fundamentado em sinistralidade superior a 70%. A agravante sustenta que, por se tratar de contrato coletivo empresarial, não há limitação de reajuste pela ANS, cabendo apenas comunicação posterior, e que o percentual aplicado decorre de expressa previsão contratual e da elevada sinistralidade apurada.

Assiste parcial razão à agravante quanto à diferenciação entre planos individuais e coletivos. Com efeito, a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, em seu artigo 35-E, §2o, estabelece que, nos contratos individuais, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS:

"Art. 35-E. (...)

§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS."

Por sua vez, a Resolução Normativa ANS no 171, de 29 de abril de 2008, em seu artigo 13, estabelece que, para os planos coletivos, os percentuais de reajuste e revisão aplicados deverão apenas ser informados à ANS, independentemente da data da celebração do contrato
:

"Art. 13. Para os planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos pelo item 11.1 do anexo II da Resolução Normativa - RN no 100, de 3 de junho de 2005, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS: I – os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e II – as alterações de
co-participação
e franquia."

Ademais, a Resolução Normativa ANS no 309, de 24 de outubro de 2012, em seu artigo 9o, expressamente possibilita o reajuste por variação de custos assistenciais e por adequação das contraprestações pecuniárias às variações dos custos médico-hospitalares, desde que previsto contratualmente e demonstrada a sua necessidade.

"Art. 9o As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão aplicar reajuste por variação de custos assistenciais e por adequação das contraprestações pecuniárias às variações dos custos médico-hospitalares, desde que previsto contratualmente e demonstrada a sua necessidade."

Ocorre que, embora o reajuste por sinistralidade em planos coletivos seja, em tese, permitido, essa prerrogativa não é absoluta. A liberdade contratual encontra limite na boa-fé objetiva e na vedação de onerosidade excessiva ao consumidor. No caso em apreço, a imposição de um reajuste de quase 150% representa, na prática, uma barreira intransponível à manutenção do vínculo contratual, equivalendo a uma rescisão unilateral indireta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico quando se trata de usuário em tratamento de saúde garantidor de sua sobrevivência.

Some-se a isso que a agravante apresentou tabelas unilaterais de sinistralidade, sem, contudo, demonstrar, nesta fase processual, a abertura detalhada das contas, a evolução dos custos médicos de forma auditável e a efetiva correlação que justificasse tal percentual. A aplicação de índice tão elevado, sem o crivo do contraditório e de perícia técnica atuarial, inviável nesta estreita via de agravo de instrumento, denota probabilidade de abusividade.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria, em situações análogas em que há dúvida sobre a higidez dos cálculos da operadora e risco de dano irreparável ao consumidor, tem autorizado a substituição provisória do índice aplicado pelo índice da ANS para planos individuais, como medida de equidade para restabelecer o sinalagma contratual até o deslinde da causa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO ("FALSO COLETIVO"). I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelos Autores contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava a suspensão de reajuste anual de 69% (de R$ 8.259,30 para R$ 14.030,62), aplicado em contrato coletivo por adesão supostamente "falso coletivo". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) para suspender reajuste anual considerado abusivo em plano de saúde coletivo e determinar a aplicação do índice ANS para planos individuais/familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC). Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ). 4. Embora reajustes por variação de custos (VCMH) e sinistralidade sejam, em tese, válidos em contratos coletivos, é possível, em sede de cognição sumária, afastar índices que se apresentem muito superiores e lesivos ao consumidor, dada a aparente abusividade e a incidência do CDC. 5. Considerando a aparente abusividade do reajuste aplicado (69%), verifica-se a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano é grave, pois os reajustes aparentemente abusivos poderiam levar ao cancelamento indireto do plano por inadimplência, especialmente tratando-se de beneficiários idosos e com doenças graves. 7. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência da ação, a operadora poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos. 8. Em conformidade com precedentes desta Câmara, defere-se a tutela para suspender o último reajuste e substituí-lo, provisoriamente, pelo índice da ANS para planos individuais/familiares no mesmo período. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tese de Julgamento: "
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, e diante da aparente abusividade de reajuste anual em índice expressivo (69%) aplicado a contrato de plano de saúde coletivo por adesão (sinalizado como 'falso coletivo'), é cabível, em sede de cognição sumária, a suspensão do referido índice e sua substituição provisória pelo índice da ANS fixado para os planos individuais/familiares."

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2278701-83.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 27/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR
ADESÃO .
REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA O GRUPO DA PARTE AUTORA. DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ARTS. 6o, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE E VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
JUDICIAL .
SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO .
DECISÃO MANTIDA. 1. Reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, fundamentado em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem apresentação de documentos técnicos individualizados que comprovem a evolução dos custos para o grupo da autora.
2 .
Possibilidade de controle judicial da legalidade e da razoabilidade dos reajustes em contratos coletivos, com base no art. 6o, III, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de transparência, equilíbrio e fundamentação técnica adequada.
3 .
A cláusula que prevê reajuste por VCMH e sinistralidade não é, por si só, ilegal, mas exige demonstração concreta da variação de custos, sob pena de configuração de prática abusiva, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva. 4. Substituição provisória do índice abusivo pelo percentual autorizado pela ANS para os contratos individuais/familiares é medida que se impões até ulterior apuração pericial em sede de instrução no juízo de origem.
5 .
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito e o risco de dano à agravada, que necessita de acompanhamento médico contínuo e estaria sujeita a aumento desproporcional na mensalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA .
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento no 8067608-24.2024.8.05 .0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80676082420248050000, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA,
3a Câmara Cível
, Data de Publicação: 18/08/2025)

Assim, a substituição do índice de 148,90% pelo de 6,91% (índice ANS) não se mostra teratológica, mas constitui medida de cautela necessária para assegurar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, do tratamento vital ao agravado. A aplicação do índice da ANS funciona como parâmetro objetivo de razoabilidade, evitando que a prestação se torne impagável enquanto se discute o mérito da ação principal.

Nesse contexto, o perigo de dano é evidente e milita em favor do agravado. A manutenção do reajuste abusivo e da cobrança por beneficiários indesejados levaria, inevitavelmente, à inadimplência e à suspensão dos serviços médicos. Tratando-se de paciente em
home
care
, com quadro de saúde delicado, a interrupção do tratamento poderia resultar em óbito ou agravamento irreversível de seu estado clínico.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida para a agravante. Caso, ao final da instrução processual na origem, mediante a necessária prova pericial atuarial, reste comprovada a lisura dos cálculos e a necessidade do reajuste no patamar pleiteado, a operadora poderá cobrar as diferenças devidas pelas vias ordinárias. O prejuízo da agravante é meramente patrimonial, enquanto o risco do agravado é existencial.

Portanto, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo. A tutela de urgência foi concedida com acerto, equilibrando os interesses em jogo e priorizando a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do agravado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026